Tribunal: TJDFT
Processo: 0745963-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. SINESP-INFOSEG. CAGED. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. REJANUD. INFOJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. PREVIC. CNSEG. CABIMENTO. B3. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para realizar pesquisas via SNIPER e SINESP-INFOSEG e oficiar à SUSEP, à PREVIC, à CNseg, à CETIP e à B3, assim como reiterar as pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, objetivando encontrar bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscar de bens por meio do sistema SNIPER, bem como pelo SINESP-INFOSEG para obter dados do CAGED, além da possibilidade de reiteração de pesquisas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD e expedição de ofício à SUSEP, à PREVIC, à CNseg, à CETIP e à B3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta ao RENAJUD e INFOJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável, no caso, decisão que condiciona a consulta a tais sistemas à efetiva demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada.
4.2. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, decorridos mais de cinco anos da última diligência, mostra-se razoável a renovação das consultas.
5. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”.
6. Diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe viamarketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta.
7. O SISBAJUD não abrange informações relativas a seguros, previdência complementar ou títulos de capitalização, razão pela qual é plausível a expedição de ofícios à SUSEP, PREVIC e CNseg, diante do esgotamento das vias ordinárias para localização de bens do executado.
8. Desnecessária a expedição de ofícios à CETIP e à B3, pois os dados sobre ativos mobiliários já são contemplados pelo SISBAJUD, nos termos da Portaria CNJ no 3/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3o e 798. Portaria CNJ no 3/2024, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1697785 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 2068510 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível. Acórdão 2054284 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível. Acórdão 1866241 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 2037912 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1666557 de relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível.